Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-78.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ÔNUS DA DIALETICIDADE ATENDIDO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES. MICROEMPRESA INDIVIDUAL. FICÇÃO JURÍDICA. CÔNJUGE VAROA CADASTRADA COMO MICROEMPREENDEDORA. PESSOA DO LAR, SEM PERFIL DE EMPRESÁRIA E SEM REGISTRO DE TRABALHO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL. CÔNJUGE VARÃO. PROFISSIONAL DA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PEDREIRO. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. PERFIL EMPREENDEDOR COMPATÍVEL COM A ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA MICROEMPRESA, CONQUANTO FEITO O CADASTRO EM NOME DA AUTORA. NEGÓCIO ESTABELECIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO E A BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NO INTERESSE DA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA DE FATO PELO RÉU NA EMPRESA INDIVIDUAL. PARCERIA INFORMAL ENTRE CÔNJUGES NO INTERESSE COMUM DO CASAL. PARTILHA NECESSÁRIA. REPARTIÇÃO IMPRESCINDÍVEL, AO TEMPO DO DIVÓRCIO, DA RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS CONSTITUÍDOS PELA EMPRESA INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se distanciado, em essência, o recurso interposto dos fundamentos da sentença, inviável reconhecer a falta de impugnação específica dos motivos de fato e de direitos adotados no pronunciamento judicial atacado. Ainda que atecnia possa haver na elaboração das razões recursais, são elas aceitáveis porque não constituem empecilho à compreensão do interesse manifestado pela recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pôde a parte apelada refutar, um a um, todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Prejuízo não verificado ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade. Rejeitada.
2. O MEI é um modelo empresarial simplificado instituído ao intento de tirar da informalidade profissionais autônomos e pequenos empreendedores. Para tanto, a Lei Complementar n. 128/2008 possibilitou a quem tivesse perfil empreendedor e trabalhasse por conta própria constituir, por mera ficção jurídica, desde que atendidas determinadas condições, uma empresa individual - aquela em que há apenas um dono, sem sócios e sem contrato social -, com o que passaria a ser pessoa jurídica e obteria um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), assim alcançando benefícios somente acessíveis à pessoa jurídica, a exemplo de participar do regime tributário Simples Nacional..
3. Caso concreto em que, apesar da conformação jurídica atribuída pela Lei Complementar n. 128/2008, que alterou a Lei Complementar n. 123/2006, ao MEI, a autora se fez formalmente microempreendedora individual, porque, com base na confiança que tinha em seu cônjuge, o ora réu/apelado, enquanto casados estiveram, concordou em se cadastrar para possibilitar que ele, então seu esposo, como pessoa física passasse a exercer a atividade empresária que informalmente desenvolvia como pedreiro/mestre de obras/encarregado de obras. Compreensão alcançável com base no conjunto da postulação e no conjunto probatório reunidos aos autos. Cônjuge varoa identificada como do lar, sem perfil de trabalhadora informal ou de profissional autônoma. Cônjuge varão profissionalmente habilitado a desempenhar todos os serviços relacionados no Certificado da Condição de Microempreendedor Individual e que seriam prestados pela empresa individual com endereço comercial na localidade onde o casal residia. 4. Hipótese em que as dívidas contraídas em decorrência da atividade desenvolvida pela microempresa individual, que constituída foi apenas em nome da apelante, não por ser ela a profissional autônoma que saíra da informalidade para regularizar sua atuação no mercado de trabalho, mas por conveniência do casal ao optar o réu, em proveito da família, por regularizar seu trabalho aderindo ao MEI, devem ser submetidas a partilha entre os ex-cônjuges, mesmo porque o liame fático existente entre o réu e a citada microempresa individual está patenteado no referência SS estampada no nome de fantasia, visto que correspondente tal indicação às letras iniciais de seu nome.
5. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada. Recurso conhecido e provido.